Tribunal: STM
Processo: 7000031-34.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, surgiu como um instrumento de negócio jurídico processual destinado à persecução penal comum, por meio do qual o órgão Ministerial, ao verificar que, no caso em análise, a atividade persecutória pode gerar mais desvantagens que o seu não exercício, pode excepcionar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, deixando de promovê-la quando presentes certos requisitos. Contudo, esse acordo não possui previsão no Código de Processo Penal Militar. A Justiça Militar da União possui regramento próprio, fundado na proteção de bens jurídicos afetos à hierarquia e à disciplina militares, razão pela qual os institutos despenalizadores da Justiça Comum, como o ANPP e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não encontram aplicabilidade na seara castrense. A tese firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 consolidou o entendimento de que o ANPP e o sursis processual são inaplicáveis na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado. No caso concreto, não há ilegalidade na decisão que rejeitou a homologação do ANPP oferecido pelo Ministério Público Militar, em conformidade com a jurisprudência pacificada da Superior Corte Castrense. Recursos ministerial e defensivo desprovidos. Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/03/2025 A
20/03/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000031-34.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
RECORRENTE: LUIS ANTÔNIO MOREIRA RODRIGUES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
RECORRIDO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/03/2025, às 13:30, a 20/03/2025, às 18:00, na sequência 11, disponibilizada no
DE de 28/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AOS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A
DECISÃO VERGASTADA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000031-34.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
RECORRENTE: LUIS ANTÔNIO MOREIRA RODRIGUES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
RECORRIDO: OS MESMOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. TESE
FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR). RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal,
surgiu como um instrumento de negócio jurídico processual destinado à persecução penal
comum, por meio do qual o órgão Ministerial, ao verificar que, no caso em análise, a
atividade persecutória pode gerar mais desvantagens que o seu não exercício, pode
excepcionar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, deixando de promovê-la
quando presentes certos requisitos. Contudo, esse acordo não possui previsão no Código de
Processo Penal Militar.
A Justiça Militar da União possui regramento próprio, fundado na proteção de bens jurídicos
afetos à hierarquia e à disciplina militares, razão pela qual os institutos despenalizadores da
Justiça Comum, como o ANPP e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95,
não encontram aplicabilidade na seara castrense.
A tese firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 consolidou o entendimento de que o
ANPP e o sursis processual são inaplicáveis na Justiça Militar da União, independentemente
da condição de civil ou de militar do acusado.
No caso concreto, não há ilegalidade na decisão que rejeitou a homologação do ANPP
oferecido pelo Ministério Público Militar, em conformidade com a jurisprudência pacificada
da Superior Corte Castrense.
Recursos ministerial e defensivo desprovidos. Unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento aos Recursos Ministerial e Defensivo,
mantendo íntegra a Decisão recorrida.

7000031-34.2025.7.00.0000
40001369694 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
Brasília, 20 de março de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público
Militar e pelo civil LUÍS ANTÔNIO MOREIRA RODRIGUES, assistido pela Defensoria
Pública da União, em face da Decisão do Juiz Federal da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar que indeferiu o pedido de homologação do Acordo de Não Persecução
Penal celebrado entre as partes, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000199-
59.2024.7.03.0203.
A peça acusatória, oferecida em 5 de junho de 2024, tem o seguinte teor
(Evento 1, INIC1, Ação Penal nº 7000199-59.2024.7.03.0203):
“Consta do incluso que, na data de 02 de maio de 2024, por volta das 16h30min, o ora
denunciado, Luis Antônio Moreira Rodrigues, penetrou as instalações do Complexo Naval da
4ª Seção da Barra Marinha do Brasil (MB), precisamente na área do quartel do Centro de
Intendência da Marinha em Rio Grande (CeIMRg), sito à Avenida Almirante Maximiano Da
Fonseca, n. 2.000, 4ª Seção da Barra – Rio Grande, RS, sub-repticiamente, por acesso
proibido e desprovido de passagem regular, mediante transposição (pulou) do muro situado
aos fundos do prédio do CeIMRG, local onde há uma praça.
Com efeito, conforme a primeira testemunha, 2 Sgt. Rodrigo Alves Dos Santos, encontrava-se
de serviço de Contramestre interno do CeIMRG quando percebeu a presença de um indivíduo
estranho ao serviço e ao complexo, trajando vestes civis caminhando à frente do prédio do
CeIMRG, de onde decorreu a providência da sua abordagem.
Questionado sobre os motivos do ingresso clandestino ao Complexo Militar relatou que estava
em apuros no bairro da Quarta Seção da Barra, fugindo de uma briga e, por não conhecer o
local, pulou o muro que tinha a sua frente, situado aos fundos do prédio do CeIMRG, - local
onde há uma praça -, alegando também desconhecer que se tratava de área militar, conforme
abaixo. [...]
Por essa razão, foi acionado pelo Oficial de Serviço de Estado do Complexo da 4ª Seção da
Barra do dia 02 de Maio de 2024, o 2 Sgt. Saulo Vitória Dos Santos, Contramestre de serviço
do Grupamento de Fuzileiros Navais em Rio Grande (GptFNRG), por volta das 16h35min,
para proceder à captura e condução do denunciado à presença da referida Autoridade Militar,
oportunidade em que foi lavrado o auto de prisão em flagrante e adotadas as providências
decorrentes.
Diante do exposto, o Ministério Público Militar denuncia Luis Antônio Moreira Rodrigues
pela prática do crime previsto no art. 302, do CPM, requerendo, após autuação e recebimento,
que o ora denunciado seja citado para ser processado e julgado perante essa r. Justiça
Especializada, seguindo-se com os demais atos e procedimentos processuais até final
condenação, ouvidas as testemunhas a seguir arroladas [...]”.
A Denúncia foi recebida em 5 de junho de 2024 (Evento 1, DEC2, da APM nº
7000199-59.2024.7.03.0203).
7000031-34.2025.7.00.0000
40001369694 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Durante o curso do feito, após a apresentação da Resposta à Acusação pelo
Denunciado, o MPM requereu ao Juízo a homologação do Acordo de Não Persecução Penal
firmado com LUÍS ANTÔNIO RODRIGUES MOREIRA (Evento 78, MANIF1, da APM nº
7000199-59.2024.7.03.0203).
Em Decisão proferida em 18/10/2024, o Juiz Federal da Justiça Militar rejeitou
o requerimento do MPM, sob o fundamento de que é “inaplicável o instituto do Acordo de
Não Persecução Penal em casos que a conduta em tese imputada ao acusado esteja
classificada na parte especial do Código Penal Militar, invocando-se a incidência do Princípio
da Especialidade, com a consequente preponderância da Lei Penal Castrense e de sua
correspondente legislação adjetiva (CPPM)” (Evento 79 da APM nº 7000199-
59.2024.7.03.0203).
Irresignados, em 24/10/2024 e em 8/11/2024, respectivamente, o MPM e a DPU
interpuseram os presentes Recursos em Sentido Estrito, com base no artigo 516 do CPPM
(Eventos 94 e 97 da APM nº 7000199-59.2024.7.03.0203).
Em suas razões recursais, em síntese, postulam a reforma da decisão, com a
consequente homologação do Acordo de Não Persecução Penal.
Sustentam que o Acusado preenche os requisitos legais previstos no art. 28-A
do Código de Processo Penal comum. Alegam, ainda, a inexistência de vedação legal para a
aplicação do ANPP aos crimes militares, tanto aqueles tipificados na parte especial do Código
Penal Militar, quanto os assim definidos por extensão, conforme o disposto na Lei n.º
13.491/2017. Além disso, afirmam que a jurisprudência do STF permite a aplicação do
instituto nesta Justiça Castrense, bem como que a não utilização do ANPP viola princípios
constitucionais.
Em Decisão de 22/1/2025, o Juiz Federal da Justiça Militar, por entender que
ambas as Partes postularam o mesmo objetivo recursal, dispensou a apresentação de
contrarrazões aos recursos, bem como manteve a decisão impugnada (Evento 107, DEC1, da
APM nº 7000199-59.2024.7.03.0203).
Em Parecer exarado na data de 28/1/2025, o ilustre Subprocurador-Geral de
Justiça Militar Dr. SAMUEL PEREIRA manifestou-se pelo provimento dos presentes
Recursos em Sentido Estrito, a fim de que seja reformada a Decisão impugnada para que seja
homologado o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre o MPM e o Acusado/acordante
(Evento 13 do RESE nº 7000031-34.2025.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Recursos em Sentido Estrito, interpostos pelo MPM e pela Defesa
do Denunciado, contra o indeferimento do pedido de homologação do Acordo de Não
Persecução Penal firmado entre as Partes do processo.
7000031-34.2025.7.00.0000
40001369694 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os presentes recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade.
Inicialmente, incumbe destacar que este Superior Tribunal Militar vem
flexibizando o rol previsto no art. 516 do CPPM, a fim de admitir interpretação extensiva das
suas alíneas, a fim de conhecer o RSE em face da decisão que nega homologação do Acordo
de Não Persecução Penal.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PROPOSTA. INDEFERIMENTO. RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO. JUÍZO A QUO. NÃO RECEBIMENTO. SEGUNDO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALÍNEA “Q” DO ART. 516 DO CPPM.
DESTRANCAMENTO DO RECURSO ANTERIOR. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ALÍNEA
“B” DO ART. 516 DO CPPM. RECURSO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. O
Recurso em Sentido Estrito interposto contra a Decisão que recusou o ANPP oferecido pelo
MPM mostra-se cabível por interpretação extensiva do art. 516, “b”, do CPPM: “Art. 516.
Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: [...] b) indeferir o pedido de
arquivamento, ou a devolução do inquérito à autoridade administrativa”; A recusa do ANPP
formulado pelo MPM se assemelha ao indeferimento de pedido de arquivamento do Inquérito,
uma vez que a homologação e o cumprimento do Acordo levariam, ainda que indiretamente,
ao arquivamento da investigação, mostrando-se razoável a interpretação extensiva da
hipótese legal. O objeto do presente Recurso em Sentido Estrito limita-se à discussão sobre o
cabimento do anterior RSE, mostrando-se inviável avançar na análise do objeto do Recurso
não admitido. Recurso em Sentido Estrito provido, para, reformando a Decisão recorrida,
receber o Recurso em Sentido Estrito anteriormente interposto e determinar o seu devido
processamento. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO nº 7000515-83.2024.7.00.0000. Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Data de Julgamento: 28/11/2024, Data de Publicação: 18/12/2024).
No caso dos autos, a denúncia já foi recebida, de modo que a situação não se
enquadra na alínea “b” do art. 516 do CPPM.
Contudo, aplicando a mesma linha de raciocínio jurídico do julgado antes
mencionado, tem-se que a homologação e o cumprimento integral do Acordo levaria à
extinção da punibilidade, conforme dispõe o art. 28-A, §13, do CPP.
Assim, na situação em apreço, a recusa do ANPP formulado pelo MPM se
assemelha ao indeferimento de causa extintiva da punibilidade, motivo pelo qual se enquadra
na hipótese da alínea “l” do art. 516 do CPPM.
Diante do exposto, conheço dos Recursos em Sentido Estrito interpostos.
No mérito, porém, não merecem provimento os pleitos recursais.
A controvérsia dos autos reside na aplicabilidade do Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar da União.
É sabido que a partir da promulgação da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de
2019, adveio, no Código de Processo Penal, o “Processo Penal Negocial”
1, qual seja, o ANPP,
mediante a inclusão do art. 28-A naquele Codex.
7000031-34.2025.7.00.0000
40001369694 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destarte, o ANPP surgiu como um instrumento de negócio jurídico processual,
por meio do qual o órgão Ministerial, ao verificar que, no caso em análise, a atividade
persecutória pode gerar mais desvantagens que o seu não exercício, pode excepcionar o
princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, deixando de promovê-la quando
presentes certos requisitos. O doutrinador Renato Brasileiro de Lima
2, ao lecionar sobre o
tema, assim conceituou o referido instituto:
[...]
Na sistemática adotada pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº
13.964/19 (Pacote Anticrime), cuida-se de negócio jurídico de natureza extrajudicial,
necessariamente homologado pelo juízo competente [...], celebrado entre o Ministério Público
e o autor do fato delituoso – devidamente assistido por seu defensor –, que confessa formal e
circunstancialmente a prática do delito, sujeitando-se ao cumprimento de certas condições
não privativas de liberdade, em troca do compromisso do Parquet de não perseguir
judicialmente o caso penal extraído da investigação penal, leia-se, não oferecer denúncia,
declarando-se a extinção da punibilidade caso a avença seja integralmente cumprida. (Grifo
nosso.)
[...]
Feito esse breve histórico, passemos à apreciação do mérito do caso em análise.
A questão em apreço já foi amplamente debatida por esta Corte, culminando no
julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, em 19 de novembro de 2024, no qual se
firmou a tese de que “O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do
Código de Processo Penal (CPP), e o ‘sursis’ processual, previsto no art. 89 da Lei nº
9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição de
civil ou de militar do acusado”.
O fundamento central desse entendimento reside no caráter especial da Justiça
Militar, que possui regramento próprio e distinto do Direito Penal e Processual Penal comum.
A Justiça Castrense é um ramo especializado do Poder Judiciário brasileiro,
previsto expressamente na Constituição Federal, com nuances no âmbito penal militar e
processual penal militar, mormente para resguardar a hierarquia e disciplina militares, bem
como a regularidade das instituições militares, que o diferencia das normas penais e
processuais da justiça comum.
Em razão do Princípio da Especialidade, resta afastada a aplicação do ANPP no
âmbito desta Justiça especializada, uma vez que tanto o CPM quanto o CPPM constituem
ordenamentos autônomos e específicos, os quais não preveem referido instituto em seu
arcabouço normativo.
Não se cogita, ademais, a aplicação subsidiária do art. 28-A do CPP comum,
pois não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Trata-se, de forma insofismável, da existência de um silêncio eloquente por
parte do legislador ao editar a Lei nº 13.964/2019, ao passo que optou por não introduzir o
ANPP no âmbito do Códex adjetivo castrense como um modelo negocial, visto que, se assim
fosse sua vontade, teria integrado o referido instituto nesta Justiça especializada.
7000031-34.2025.7.00.0000
40001369694 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal omissão legislativa não pode ser interpretada como mero esquecimento, mas
sim como manifestação inequívoca da vontade do legislador em não estender referido
instituto à Justiça Militar, sob pena de esvaziar a especialidade do ordenamento castrense.
Ademais, mesmo diante de sucessivas reformas normativas, o CPPM
permanece sem qualquer previsão acerca do ANPP, o que reforça a conclusão de sua
inaplicabilidade no âmbito da Justiça Militar da União.
Além disso, é cediço que este Superior Tribunal Militar já possuía o
entendimento consolidado pela inaplicabilidade do referido instituto por meio do Enunciado
nº 18 da Súmula de Jurisprudência, verbis:
“O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.
Ressalte-se que a tese firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 possui
força vinculante, conforme o art. 985, I e II, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao Processo Penal Militar. Assim, todos os órgãos judiciais da Justiça
Militar devem observá-la, impedindo decisões divergentes, de modo a assegurar a isonomia e
a segurança jurídica.
No caso concreto, a decisão que rejeitou a homologação do ANPP encontra-se
em total conformidade com referida tese, inexistindo qualquer ilegalidade que justifique a sua
reforma.
Também não prosperam os argumentos no que tange à aplicação do ANPP à
hipótese quando busca construir um cenário favorável à aplicação do referido instituto à
Justiça Militar em face de decisões monocráticas de Ministros do Supremo Tribunal Federal.
Isso porque aludidas decisões não foram proclamadas com efeito vinculante e
eficácia erga omnes, diferente do julgamento do IRDR, sendo certo que o Plenário daquela
Corte Suprema ainda não se posicionou sobre a matéria em nenhuma das hipóteses do art.
927 do CPC.
Esta Corte Castrense tem, em diversas oportunidades, reafirmado o
entendimento pela impossibilidade da incidência do referido instituto à Justiça Militar, haja
vista que o alcance normativo do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei nº 13.964, de 24 de
dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de Processo Penal comum, não sendo
possível sua aplicação subsidiária no âmbito da Justiça Castrense.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO. PREENCHIMENTO. REQUISITO. INSTITUTO. NÃO VINCULAÇÃO DO
MPM. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. ORDEM DENEGADA. DECISÃO
POR UNANIMIDADE Não se aplica o Acordo de Não Persecução Penal no âmbito desta
Justiça Militar da União, considerando a especialidade dos seus normativos. Ademais, o
oferecimento da denúncia demonstra a ausência de interesse do MPM em firmar o acordo.
Dessa forma, o pleito defensivo encontra óbice intransponível nos princípios da
obrigatoriedade e da indisponibilidade, previstos no art. 30 do Código de Processo Penal
7000031-34.2025.7.00.0000
40001369694 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar. O preenchimento dos requisitos constantes no art. 28-A do CPP não configura
direito subjetivo do indiciado a firmar o acordo de não persecução penal e também não
vincula o órgão ministerial, tendo em vista a possibilidade de ponderação, pelo respectivo
membro da instituição, da utilidade do instituto para reprovação e prevenção do crime. Não
é possível invocar a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal comum se não
existe omissão no Código de Processo Penal Militar a ser suprida. Ordem denegada.
Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº
7000471-64.2024.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Data de Julgamento: 19/09/2024, Data de Publicação: 07/10/2024); (Grifos nossos.)
APELAÇÃO. DEFESA. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
ÁREA MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CASO. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS. CONSUMO PRÓPRIO.
MEDIDAS
DESENCARCERADORAS
DO
ART.
28
DA
LEI
11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 290 DO CPM PELA
CONTIDA NOS ARTIGOS 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO
CPM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
UNANIMIDADE. I - O princípio da especialidade veda a aplicação do instituto do ANPP no
âmbito da Justiça Militar, haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do Código de
Processo Penal (CPP), inserido pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, limita-se
somente ao CPP comum, não sendo possível sua aplicação subsidiária no âmbito da
Justiça Castrense. II - Ademais, caso fosse admitida a sua concessão, tal benefício não seria
possível, em virtude das seguintes razões: a) o ANPP não constitui direito subjetivo do
Investigado e, dessa forma, deve ser proposto pelo Ministério Público conforme as
especificidades do caso concreto, ao ser considerado necessário e suficiente para a
reprovação e prevenção da infração penal; e b) o pedido supramencionado encontra-se
maculado pela preclusão temporal, uma vez que é um instituto substitutivo da ação penal, o
qual não pode ser celebrado em fase recursal. (...) VII - Desprovimento do Recurso
defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000762-98.2023.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 18/04/2024, Data de Publicação:
02/05/2024); (Grifo nosso.)
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 251 DO CPM.
ESTELIONATO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO (JMU). NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP). REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE. (...)O alcance normativo
do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal
Comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena de violação ao
Princípio da Especialidade, pois inexiste omissão. 4. Somente a falta de um regramento
específico possibilita a referida aplicação subsidiária, sendo impossível mesclarem-se as
regras do Processo Penal Comum e do Processo Penal Castrense, mediante a seleção das
partes mutuamente mais benéficas. Preliminar de nulidade rejeitada por unanimidade. (...)
Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo. Decisão unânime. (Superior
7000031-34.2025.7.00.0000
40001369694 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tribunal Militar. Apelação nº 7000076-77.2021.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 19/08/2021, Data de Publicação: 14/09/2021);
(Grifo nosso.)
APELAÇÃO. (...). PRELIMINAR DE APLICABILIDADE DE ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL NA JMU. REJEIÇÃO. (...) é inaplicável o instituto do Acordo
de Não Persecução Penal, inserto no novel art. 28-A do Código de Processo Penal, na
seara castrense. O alcance normativo do ANPP está circunscrito ao âmbito do processo
penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal
Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe
omissão no Diploma Adjetivo Castrense. (...) Apelo desprovido. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000453-82.2020.7.00.0000 . Relatora: Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 11/02/2021, Data de
Publicação: 03/03/2021). (Grifo nosso.)
Dessa forma, encontra-se escorreita a decisão recorrida, merecendo ser mantida
nos seus exatos termos.
Por derradeiro, no que concerne ao prequestionamento dos dispositivos
previstos nos artigos 1º, III ; 5º, caput, I, II, LXXVIII, da Constituição Federal, não se
verifica qualquer ofensa aos princípios constitucionais mencionados, tendo em vista que o
processo está de acordo com o que preceitua os princípios da Ampla Defesa, do Contraditório
e do Devido Processo Legal.
Isso posto, voto no sentido de negar provimento aos Recursos em Sentido
Estrito, e mantenho íntegra a Decisão vergastada, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369694v2 e do código CRC 245e7940.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 31/03/2025, às 15:51:23
1. PIMENTE, Fabiano. Processo Penal. 2. Ed. – Belo Horizonte, São Paulo: D ́Plácido, 2021, p. 333.
2. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único – 8ª. ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed.
JusPodivm, 2020, p. 274.
7000031-34.2025.7.00.0000
40001369694 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR